Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700138-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIRALDO CRIZOSTOMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante da petição ao ID 24524004, reconsidero a decisão de ID 24118352. Intime-se o agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao pagamento do preparo. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora